Tribunal: TJDFT
Processo: 0007124-55.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007124-55.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: JANETE FERNANDA ALBUQUERQUE AGRAVADOS: ALESSANDRO MATIAS DE SOUSA, ALEXANDRE HIROHITO MURAKAMI, ANABEL DE ANDRADE MACEDO, ANDRE DANIEL FERNANDES CAUSANILHAS, ANDRE LUIZ CARDOSO, AUREAN ANTAO DE MACEDO, CLEBER RICARDO PINHEIRO COTRIM, CLEONICE CALDEIRA VASCONCELOS, DELBA CAMPOS GUIMARAES, DIANE BETH FREITAS, ERIKA GOMES CARNEIRO, FAUSTON PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO EXPEDITO RODRIGUES DE MELO, JORCELINO CARVALHO PEIXOTO, JOSE AILTON DA COSTA, JOSENILDO NO DA SILVA, KENIA DA SILVA FREITAS, LANDER DA SILVA FREITAS, LEANDRO PERES FERREIRA, LOURIVAL PEREIRA DE FREITAS, MARCELO ALVES ENEAS DANTAS, MATEUS SILVA DE ANDRADE, MICHELINE DA SILVA PEREIRA, MIRAVAN DA COSTA NO, LAURA NATSUE SHIMADA MURAKAMI, TATIANA LIRA HELLU, TATIANNE PEREIRA DA SILVA, THEREZA HELENA DE ALCANTARA DANTAS CAVALCANTE, VALDERIA DA SILVA BARBOSA PERES, WELLINGTON CLEYBER DA COSTA PEREIRA, LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO, FERNANDA IUNG LIMA, CRISALVA DA COSTA PEDROSO, FRANCISCO GONZAGA CALDEIRA, MARCIA REGINA LAZARON, JOSE ALFREDO PEIXOTO VALADARES, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, ALEX SARKIS GUIMARAES, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA, RADAM NAKAI NUNES, AMANDA DANYELLE DE AMORIM CALDAS, LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JANETE FERNANDA ALBUQUERQUE contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018